Tribunal: TJMT
Processo: 1036131-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036131-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), MAX GOMES BARBOSA - CPF: 056.362.091-93 (PACIENTE), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA GOMES BARBOSA - CPF: 058.638.151-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor d
e

paciente
preso preventivamente, investigado pelos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, objetivando
a revogaçã
o da prisão preventiva por suposto excesso de prazo na formação da
culpa
ou, subsidiariamente, a substituição
da prisão
por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se h
á
excesso de prazo
para a formação da culpa e
o
oferecimento da denúncia; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva
ou a substituição por medidas cautelares
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O oferecimento
da denúncia pelo Ministério Público afasta a alegação de excesso de prazo, conforme art. 46 do CPP, ficando superada
essa
discussão
.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, portando arma branca, teria ameaçado sua mãe e irmã e, em seguida,
com a chegada
policial, empreendido

fuga.
Es
t
es elementos indicam, de forma objetiva, risco à segurança da
s

vítimas, à
coletividade e à reiteração delitiva.

Nos termos do art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006, não se admite a concessão de liberdade provisória quando há risco à integridade física da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme orientação consolidada do STF e do STJ.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, conforme art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O oferecimento tempestivo da denúncia
pelo Ministério Público
afasta a alegação de excesso de prazo na fase investigativa.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em casos de violência doméstica.

Condições pessoais favoráveis não bastam
, por si sós,
para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 46, 282, §6o, 312, 319 e 647; Lei no 11.340/2006, art. 12-C, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 215570/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.06.2022,
DJe
15.06.2022; STJ,
AgRg
no HC no 881499/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.02.2024,
DJe
14.02.2024; STJ,
AgRg
no HC no 919073/SP, Rel.a Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Max Gomes Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT. O objetivo da impetração é
a revogação
da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos autos do processo no
1003195-52.2025.8.11.0087
.

S
ustenta
-se
, em síntese, que o paciente
se encontra
preso preventivamente desde 26 de setembro de 2025, em razão de investigação policial
que apura os crimes de tentativa de feminicídio (art. 121, §2o, VI c/c art. 14, II, do CP) e ameaça (art. 147, §1o do CP) no contexto da Lei Maria da Penha. Alega que o inquérito foi concluído com o indiciamento formal do paciente em 01 de outubro de 2025, tendo sido remetido ao Ministério Público em 08 de outubro de 2025, sem que, até a data da impetração, tenha sido oferecida denúncia, configurando excesso de prazo, uma vez que o prazo legal para oferecimento da denúncia teria se esvaído em 13 de outubro de 2025.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e é responsável pelo sustento de três filhas menores.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
322146391
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
323406449), defendendo a legalidade do ato impugnado, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada em 28 de setembro de 2025, em razão da suposta prática dos delitos descritos no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, 147 e 163, todos do Código Penal.

Informou, ainda, que o inquérito policial foi concluído em 02 de outubro de 2025 e remetido ao Ministério Público Estadual na mesma data, tendo o sistema registrado ciência em 13 de outubro de 2025, com data limite para manifestação em 20 de outubro de 2025, não havendo que se falar em excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Consultado o sistema PJE de 1° grau,
possível
afirmar que,
oferecida

denúncia
foi ela recebida em 21
/10/2025.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
,
se
manifestou
pela denegação da ordem (ID
.
323736376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A defesa alega que o paciente está preso preventivamente desde 26 de setembro de 2025, por investigação que apura tentativa de feminicídio e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Aponta que o inquérito foi concluído com indiciamento em 1o de outubro e remetido ao Ministério Público em 8 de outubro de 2025, sem que, até a data da impetração, tenha sido oferecida denúncia, o que configuraria excesso de prazo, já que o termo final teria ocorrido em 13 de outubro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.
No mérito, denego a ordem
, consoante passo a expor.

Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, verifico que tal argumento não merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, o inquérito policial foi concluído em 02 de outubro de 2025 e remetido ao Ministério Público na mesma data, tendo o sistema registrado ciência em 13 de outubro de 2025, com data limite para manifestação em 20 de outubro de 2025.

Nesse exato dia, 20 de outubro de 2025, o Ministério Público efetivamente apresentou a denúncia (ID. 212114032, autos originais), cumprindo rigorosamente o prazo legal estabelecido no art. 46 do Código de Processo Penal.
A denúncia foi
recebida
no dia 21/101/2025.
Tal fato, por si só, afasta completamente a alegação de excesso de prazo para formulação da peça acusatória.

A jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que, com o oferecimento da denúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase investigativa
,
conforme esse entendimento, destaca-se o seguinte julgado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 691 DO STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO.

EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA E RECEBIDA.

(...)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial
foi apresentada pelo Ministério Público no dia 11/1/2024 e recebida pelo Juiz de primeiro grau em 12/1/2024.

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 881499 MG 2024/0000065-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024)

Portanto, tendo a denúncia sido oferecida tempestivamente, dentro do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, e não havendo qualquer desídia imputável ao órgão acusatório, resta afastada a alegação de excesso de prazo, por ausência de respaldo fático ou jurídico.

No que tange à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, também não assiste razão ao impetrante. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e dos indícios de risco à ordem pública evidenciados pelo
modus operandi
descrito nos autos.

Conforme consta dos autos, foi lavrado Boletim de Ocorrência (ID. 210071709, fls. 06 – autos n° 1003195-52.2025.8.11.0087) noticiando que o paciente, supostamente portando uma faca, teria se dirigido ao local de trabalho de sua genitora, colidido com o veículo desta e proferido ameaças de morte contra ela e sua irmã que também trabalha no local.

Relatou-se, ainda, que ambas teriam se abrigado no banheiro para se proteger e que, com a chegada da polícia, o paciente teria fugido do local, sendo necessária a realização de disparos de arma de fogo contra os pneus do veículo para cessar a evasão.

Tais circunstâncias, indicam a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não se vislumbrando, neste momento processual e pela via estreita do
habeas corpus
, constrangimento ilegal a ser sanado.

Ademais, tratando-se de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, há que se considerar o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006, segundo o qual nos casos de risco à integridade física da
ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade de resguardar a integridade da vítima, como ilustra o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

(...)

2. No particular, o fundado receio de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a imposição da segregação cautelar.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 215570 SP 0119768-59.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/06/2022)

No que se refere às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade paterna), é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. A jurisprudência desta Corte reconhece que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo em crimes de violência doméstica.

6. Não foram constatados elementos que configurassem flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificassem a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 919073 SP 2024/0200971-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

No caso em tela, os elementos destacados na decisão que decretou a prisão preventiva, referentes à gravidade concreta da conduta e ao
modus operandi
descrito nos autos,
foram apontados pelo juízo
a quo
como fundamentos concretos para a custódia cautelar, não se verificando ilegalidade flagrante a ser corrigida por esta via excepcional.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
entendo que tal pretensão não merece acolhimento
. Isso porque, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, como demonstrado acima, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para o caso concreto, conforme dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Max Gomes Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025